Tribunal: TJDFT
Processo: 0714970-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DINÂMICA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES A COMPROVAR A CULPA. MANOBRA DE MARCHA RÉ NA VIA. ART. 34 DO CTB. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento de R$2.000,00 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito e julgou improcedente o pedido contraposto formulado. Em suas razões, preliminarmente, alega cerceamento de defesa, pois a oitiva de testemunhas seria prova imprescindível para deslinde do presente feito. No mérito, sustenta a culpa concorrente das partes no acidente.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. Sem contrarrazões.
III. Indefiro a concessão de efeito suspensivo, porquanto não demonstrada a presença dos requisitos exigidos pelo art. 43 da Lei 9.099/95.
IV. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Ademais, as provas colacionadas pelas partes são suficientes a elucidar a dinâmica do acidente e a oitiva de testemunha não acrescentaria outros elementos além daqueles já produzidos nos autos e em nada contribuiria para o deslinde da demanda. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
V. A relação entre as partes é paritária e será dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe em seu art. 28 que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.” O art. 29, II, do CTB dispõe que “o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.” No mesmo, sentido o art. 34 do CTB afirma que o condutor, antes, de executar manobra deverá certificar se pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, precedem ou que cruzam com ele, considerando sua posição, direção e velocidade.
VI. Compulsando elementos probatórios, em especial, fotos, vídeos, croquis e boletim de ocorrência, evidenciam a dinâmica do acidente a culminar na culpa do recorrente/réu que de forma imprudente iniciou a manobra em marcha ré na via principal, após verificar que não conseguiria ingressar na via de entrada à esquerda. Nota-se que o condutor/autor continuava a trafegar na via principal e a parte recorrente de forma imprudente engrenou a marcha ré e acabou por colidir na lateral esquerda do carro do autor (ID 52876533, 52876535, 52876668).
VII. De outro lado, apesar de alegar que a manobra era necessária em razão da situação de risco que estava inserido em razão da forte chuva que caiu no local, isso não afasta a sua obrigação de indenizar os prejuízos causados ao autor. Ademais, a considerar as condições climáticas e da pista naquele momento, não seria aconselhável a manobra implementada do recorrente em dar marcha ré em uma via alagada e com pouco visibilidade, pois tal conduta contribuiria com mais risco aos que ali trafegavam. Ademais, observa-se da dinâmica do acidente que o ponto de colisão no carro do autor foi na porta esquerda traseira até o paralama traseiro, o que confirma a dinâmica do acidente e a imprudência do recorrente.
VIII. Portanto, não há elementos a justificar a culpa concorrente no presente caso, o que impõe a manutenção da sentença.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente em custas processuais e deixo condenar em honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.